Tribunal: STJ
Processo: 5004276-34.2022.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050934 - RS
(2025/0360368-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
RUDY KARLAN DE SIQUEIRA - RS090062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de contradição e omissão do acórdão embargado ao
desconsiderar as teses defensivas relacionadas à impugnação a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem.
5. Não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do CPP,
art. 619
tendo a parte embargante se limitado a reiterar as teses já enfrentadas, por mero
inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55775569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ffb98e3-100b-4589-a085-41bbdd897ec1

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do
mérito em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ffb98e3-100b-4589-a085-41bbdd897ec1

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050934 - RS
(2025/0360368-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
RUDY KARLAN DE SIQUEIRA - RS090062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de contradição e omissão do acórdão embargado ao
desconsiderar as teses defensivas relacionadas à impugnação a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem.
Documento eletrônico VDA55184009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: 3b26a4cf-1e17-4c8c-8e3e-b4b6836bd968

5. Não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do CPP,
art. 619
tendo a parte embargante se limitado a reiterar as teses já enfrentadas, por mero
inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do
mérito em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D L contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade
(fls. 501-505).
O embargante aponta omissão e contradição no acórdão embargado. Quanto à
Súmula n. 83 do STJ, sustenta que o colegiado afirmou genericamente não terem sido
apresentados precedentes adequados para refutar o óbice sumular, sem, contudo,
enfrentar os argumentos específicos deduzidos no agravo, quais sejam: (i) a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 ao recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, por divergência jurisprudencial; e (ii) que os precedentes citados na
decisão de inadmissibilidade são oriundos exclusivamente de Turmas isoladas e não da
Corte Especial ou de qualquer das Seções, o que descaracterizaria a "orientação
consolidada do Tribunal" exigida para a incidência do enunciado sumular.
Quanto à Súmula n. 7 do STJ, alega omissão ao argumento de que o acórdão
deixou de analisar a tese de revaloração jurídica dos fatos já fixados no acórdão
Documento eletrônico VDA55184009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: 3b26a4cf-1e17-4c8c-8e3e-b4b6836bd968

recorrido e não de simples reexame fático-probatório, sustentada com amparo em
precedentes desta Corte (AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.878.897/SP
AREsp 1.870.796/SP)
, que autorizam o conhecimento do recurso especial nessa hipótese.
Aponta, ainda, omissão quanto à tese de inexistência de prestação
jurisdicional, veiculada do agravo regimental relativa à violação dos arts. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, e 11, 298 e 489 do Código de Processo Civil, sobre a qual o
acórdão embargado não se manifestou.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para sanar as omissões e a contradição apontadas, reconhecendo-se que o agravante
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e, em
consequência, dar provimento ao agravo regimental a fim de que seja analisado o mérito
do agravo em recurso especial (fls. 511-518).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem ser providos.
Consoante o
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
são cabíveis nas seguintes hipóteses: "Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no
prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo quando ausente a impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 501-505):
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, negando, apenas genericamente, a incidência dos enunciados
sumulares.
Documento eletrônico VDA55184009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: 3b26a4cf-1e17-4c8c-8e3e-b4b6836bd968

Com efeito, a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara e objetiva, no agravo em recurso especial, como seria possível
absolver o recorrente diante da fragilidade da palavra da vítima, sem o
revolvimento do contexto fático-probatório, principalmente quando o
Tribunal local reconhece que a sua versão é coerente e está corroborada
por outras provas produzidas na instrução (fl. 265). A simples simples
assertiva genérica de que não seria aplicável a Súmula n. 7 do STJ não é
suficiente para demonstrar a adequada impugnação ao óbice processual.
[...]
No que se refere ao questionamento quanto à aplicação da
Súmula n. 83, STJ, caberia ao agravante demonstrar que os precedentes
citados na decisão recorrida não se aplicam à situação dos autos, ou,
ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na
incidência da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada
apontar
julgados
deste
Tribunal
contemporâneos
ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a
fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se
fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado
nos autos, o que não ocorreu na espécie" (AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp 1.842.229/PR,
Domingues, DJe de
.
11/5/2023)

Todavia, o agravo do
do CPC, não se desincumbiu
art. 1.042
desse ônus, deixando de indicar precedente contemporâneo ou
superveniente aos mencionados na decisão recorrida. Além do mais, os
precedentes invocados pela Corte de origem se vinculam estritamente à
hipótese dos autos, quando estabelecem que se mostra prescindível a
perícia quando há prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal e, ainda, que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima
possui relevante valor probatório.
De mais a mais, o argumento defensivo de que combateu
efetivamente a incidência da Súmula n. 83, STJ, ao sinalizar que o
recurso especial não estaria embasado na divergência jurisprudencial é
incompatível com a jurisprudência desta Corte Superior que se firmou
no sentido de que esse óbice é igualmente aplicável aos recursos
especiais interpostos com fundamento na aliena "a" do permissivo
constitucional.
A propósito:
[...] 5. Nos termos da iterativa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a aplicação da
não
Súmula n. 83/STJ
se restringe às hipóteses de interposição do recurso especial com
fundamento na aliena "c" do permissivo constitucional, sendo
também pertinente quando a apelo nobre é manejado para
questionar a negativa de vigência da legislação federal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55184009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: 3b26a4cf-1e17-4c8c-8e3e-b4b6836bd968

6. Agravo regimental não provido (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.687.178/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Ademais, "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal." (EDcl no AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
14/8/2024,
12/11/2024)
Cumpre esclarecer que as conclusões ora expostas
convergem com aquelas previamente delineadas pela Presidência desta
Corte, a qual, tanto na decisão inicial quanto por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração (fls. 425-426 e 442-445), examinou
detidamente a deficiência de impugnação dos fundamentos constantes
da decisão de inadmissibilidade, com base na jurisprudência
consolidada deste STJ. Ressalte-se que o não conhecimento do agravo
em recurso especial não traduz ausência de fundamentação, mas apenas
a emissão de decisão contrária aos interesses defensivos.
Não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e
n. 83, STJ, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos
termos do
do CPC, do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.
3/4/2023;
4.570/DF,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/5/2019.

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar contradição, o embargante pretende, apenas, a
rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal,
demonstrando, seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica
encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP,
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55184009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: 3b26a4cf-1e17-4c8c-8e3e-b4b6836bd968

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 3.050.934 / RS
Número Registro: 2025/0360368-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042763420228210009
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D L
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
RUDY KARLAN DE SIQUEIRA - RS090062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO BASSO - RS063711
RUDY KARLAN DE SIQUEIRA - RS090062
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55564894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: b78f7645-7794-49f3-9580-3ce12dd38e37

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: b78f7645-7794-49f3-9580-3ce12dd38e37